Tribunal: TJSP
Processo: 9217405-05.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - EMBARGOS DO DEVEDOR – SENTENÇA DE REJEIÇÃO - DESERÇÃO EM 2o GRAU AFASTADA PELO S.T.F. - RECURSO DE REVISTA No 9.859/74 AFASTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES – DO OBREIRO NA FORMA ADESIVA - DESCONSIDERAÇÃO DA COISA JULGADA - INADMISSIBILIDADE.

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO -

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - EMBARGOS DO DEVEDOR – SENTENÇA DE REJEIÇÃO - DESERÇÃO EM 2o GRAU AFASTADA PELO S.T.F. - RECURSO DE REVISTA No 9.859/74 AFASTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES – DO OBREIRO NA FORMA ADESIVA - DESCONSIDERAÇÃO DA COISA JULGADA - INADMISSIBILIDADE.

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

Recursos parcialmente acolhidos.